Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709657-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da sociedade empresária CLÍNICA MÉDICA DO RIM LTDA, de titularidade unipessoal do devedor. Em suas razões recursais (ID 56814358), o executado informa que o CNPJ da empresa foi aberto apenas para finalidade de domicílio fiscal no caso de emissão de laudo/atestado médico aos seus pacientes, não funcionando uma clínica no correspondente endereço fiscal que, na verdade, é o endereço de sua residência, de modo que não há bens peroráveis em nome da sociedade. Aduz ineficácia da medida extrema por atingir sociedade não integrante da relação processual, cuja constrição é inadmissível quando inviabilizar o exercício das atividades empresariais, causar óbice ao exercício da profissão ou não surtir efeitos práticos. Afirma perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação tendo em vista a prática de atos expropriatórios, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada, para que seja desconstituída a penhora das cotas sociais da sociedade RA CLÍNICA MÉDICA DO RIM LTDA. Preparo observado (IDs 56815661 e 56815662). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O executado se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da sociedade empresária CLÍNICA MÉDICA DO RIM LTDA, de titularidade unipessoal do devedor. Por oportuno, reproduzo, no que importa à controvérsia recursal, o teor do decisum impugnado: “Há que se ressaltar que não prospera a irresignação do executado também quanto à arguida impossibilidade de cumprimento da ordem, ao argumento de que o empreendimento foi aberto apenas para fins fiscais, haja vista que, tendo sido informado pela Junta Comercial a existência da Microempresa com capital social integralizado no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Id 175869810, tem-se por demonstrada sua existência e, desta forma, demonstrada a viabilidade de penhora das indigitadas quotas sociais. Desta forma, defiro a penhora das quotas sociais da Sociedade Empresária RA CLINICA MEDICA DO RIM LTDA. Considerando-se que figura como sócio exclusivo o executado, expeça-se mandado de penhora e intimação, a ser cumprido na pessoa do executado, bem como oficie-se à Junta Comercial noticiando a penhora que recai sobre as quotas sociais da Sociedade Empresária RA CLINICA MEDICA DO RIM LTDA, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fica o executado intimado a dar cumprimento ao disposto no artigo 861 do CPC, apresentando balanço especial e demais documentos correlatos ao funcionamento da Microempresa, no prazo de 20 (vinte) dias.” Corroborando o juízo de origem, quando não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, entende-se adequada e razoável a penhora de cotas sociais da sociedade limitada unipessoal (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. Com efeito, há precedentes proferidos pelo colendo STJ e por este Tribunal de Justiça, admitindo a penhora das cotas de sociedade limitada unipessoal com fundamento no art. 1.026 e seguintes do Código Civil e no art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil. É o que se confere, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CREDORES PARTICULARES DO DEVEDOR TITULAR DE EIRELI. TRANSFORMAÇÃO LEGAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À UNIPESSOALIDADE DA ENTIDADE EMPRESARIAL E À SUBSIDIARIEDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Eireli surgiu no ordenamento pátrio através da Lei n. 12.441/2011, a qual incluiu os arts. 44, VI, e 980-A no Código Civil, admitindo a constituição de uma pessoa jurídica apenas por uma pessoa natural. Com o advento da Lei n. 14.195/2021 (art. 41), operou-se a transformação automática, ex lege, das Eirelis já constituídas em sociedades limitadas unipessoais, implicando sua revogação tácita, segundo a doutrina majoritária. Sobrevindo a Lei n. 14.382/2022, foram expressamente revogados os dispositivos legais regentes da Eireli. 2. Na sociedade limitada unipessoal, os direitos e obrigações provenientes do capital social (ou seja, a participação societária) concentrar-se-ão todos na pessoa do único sócio, integrando o patrimônio deste. A despeito de a divisão do capital social em quotas pressupor, a princípio, a pluralidade de sócios, inexiste vedação legal a que igualmente se proceda em relação à sociedade limitada unipessoal, afigurando-se cabível, em tese, esse fracionamento. 3. É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015. 4. A coexistência da penhora de quotas sociais (isto é, da participação societária do sócio da sociedade unipessoal) e da desconsideração inversa da personalidade jurídica afigura-se salutar ao procedimento executivo, pois apresenta meios alternativos - atendidos os respectivos pressupostos legais - de satisfação do direito do credor, que é o fim precípuo da execução positivado no art. 797 do CPC/2015. 5. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EIRELI. EXTINÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DAS COTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Formalizada a penhora, o executado deve impugná-la por meio de simples petição nos autos e, em caso de manutenção da constrição, poderá se valer do recurso cabível. Assim, inexiste preclusão das questões relacionadas à penhora das quotas da sociedade, porquanto o executado interpôs o agravo de instrumento no momento adequado, qual seja, após a decisão que apreciou a impugnação à penhora. 2. Não é viável a penhora de quotas da EIRELI para satisfazer dívida do seu instituidor, pois, em decorrência da ausência da divisibilidade de quotas, não é permitida a inclusão de outro sócio, sob pena de gerar uma pluralidade de sócios e criar um tipo societário distinto do previsto em lei. Lado outro, a Lei 14.195/2021, fruto da conversão da Medida Provisória 1.040/2021, extirpou do ordenamento jurídico a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e determinou que as existentes na data de entrada em vigor da lei fossem automaticamente transformadas em Sociedade Limitada Unipessoal, independente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. 2. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil. 3. Infrutíferas as diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis do devedor, mostra-se plenamente cabível a penhora de cotas sociais. 4. A aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que se postula apenas o afastamento da penhora, sem indicar qualquer outro bem em substituição, nos termos dos artigos 805, 829, § 2o, e 847, todos do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Maioria.” (Acórdão 1427306, 07313141920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 22/6/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 835 DO CPC. ORDEM LEGAL DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de se tratar de empresa unipessoal, constituída por um único sócio, não inviabiliza a constrição de cotas que integram o patrimônio do executado. Inteligência dos artigos 1.052 e 1.053 c/c artigo 1.026, ambos do Código Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. A ordem legal de bens penhoráveis não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1372101, 07170388020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, admissível se revela, a princípio, a penhora das cotas sociais de sociedade unipessoal do devedor para satisfação do crédito exequendo, não se avistando, por ora, probabilidade do direito vindicado. Por sua vez, o próprio Agravante prenuncia a ineficácia da medida por ausência de bens da empresa a serem expropriados em liquidação do capital social, restando questionável a sua alegação de risco de dano grave e irreparável. Além do mais, o risco do ato expropriatório não constitui per se óbice à penhora, diante da previsão legal de liquidação das cotas do devedor (art. 1.026 do CC). Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator